Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: REURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701656-27.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: M. G. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA ARAUJO AQUINO DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 21748325): CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. CRECHE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDAMENTO CONSTITUCIONAL EFICÁCIA. MATRÍCULA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DEVER ESTATAL. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS. ENTE DISTRITAL. AUTONOMIA DO ÓRGÃO DEFENSOR. PAGAMENTO VERBA SUCUMBENCIAL. INTEPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. O valor da educação, em todos os seus níveis, como direito fundamental que representa está estampado em diversas passagens do texto da Carta Magna de 1998 (v.g artigos 6o, caput; e artigo 208, IV.) como vetor imprescindível ao essencial desenvolvimento do indivíduo e meio precioso de inclusão, desenvolvimento e alcance da justiça social. 2. A interpretação da legislação infraconstitucional, alinhada ao mandamento do legislador constituinte quanto ao acesso à educação, conduz à inafastável conclusão da obrigatoriedade de disponibilização do ensino para crianças e adolescentes da criança em escola pública e gratuita, próxima à sua residência (artigo 53, V, da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente; e artigo 4o, I, II e X, da Lei n.o 9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação). 3. A obrigação estatal em prover a educação às crianças e adolescentes possui, em verdade, estatura de garantia constitucional dentre os direitos sociais, que não podem ter sua eficácia obstruída pela gerência de políticas públicas outras que interfiram de modo paralisante no conteúdo do mandamento constitucional alçado a matiz de mínimo existencial que deve ser garantido a todo indivíduo (Precedentes STF e TJDFT). 4. A nova dinâmica da formatação da Defensoria Pública do Distrito Federal, com a releitura constitucional de seu posicionamento na estrutura das funções essenciais à justiça, confere-lhe plena autonomia financeira e administrativa, não integrando ou se subordinando ao Poder Executivo do Distrito Federal, motivo pelo qual é possível a condenação do ente distrital em ônus sucumbenciais em favor do órgão defensorial (Precedentes TJDFT). 5. Recurso conhecido e provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029